Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-32.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003.
II - Questão em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) Examinar a valoração negativa da culpabilidade.
III - Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos.
4. É possível o reconhecimento da coautoria no delito de porte ilegal de arma de fogo quando evidenciada a comunhão de desígnios.
5. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o réu pratica o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois fica evidenciada a falta de esforço para ajustar-se às normas de convivência social, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção anteriormente imposta.
6. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, sofrendo aumentos na mesma proporção.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644644, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 24/11/2022.